Tribunal: TJES
Processo: 0033449-87.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033449-87.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO DE SOUZA ALVES

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DUAS MULTAS DE TRÂNSITO IMPUTADAS A SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. RESSARCIMENTO DE VALORES E PROTESTO DE TÍTULO. IRREGULARIDADE IDENTIFICADAS EM RELAÇÃO A UM DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 3º, da Lei Estadual nº 6.546/2000 prescreve expressamente que
“As multas decorrentes de infrações de trânsito serão pagas pelo órgão ou entidades da Administração Pública e o valor será ressarcido pelo servidor infrator, após apurada a sua responsabilidade.”

2. Ademais, o art. 73, §§ 3º 3 4º, da LC nº 46/94, determina que
“[...]O servidor público em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassadas, terá o prazo de até sessenta dias, a partir da publicação do ato, para quitá-lo[...]”
, sendo que
“[...]A não-quitação do débito no prazo previsto no parágrafo anterior implicará sua inscrição em dívida ativa[...]”.

3. Havendo dois processos administrativos instaurados para apurar responsabilidade de servidor público em decorrência de multas de trânsito sofridas no exercício da função de Motorista e, tendo sido identificada ausência de notificação regular em relação a um deles, correta a sentença que acolheu em parte a pretensão autoral e declarou a nulidade do procedimento irregular.

4. Apelação desprovida.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0033449-87.2014.8.08.0024

Apelante:

IASES – Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do E.S.

Apelado: Hugo de Souza Alves

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Hugo de Souza Alves na ação ordinária ajuizada em, desfavor do apelante,
“[...]para declarar nulo o processo administrativo no 37553658, que culminou na inscrição do Requerente em dívida ativa e decorrente registro de protesto sem que o cientificasse acerca do débito, e seus reflexos, condenando o Requerido a registrar a baixa do respectivo protesto.”
(fls. 156/158)

Em suas razões, o apelante alega basicamente que as infrações de trânsito cometidas pelo autor quando ocupou cargo de motorista denotam prática de atos incompatíveis com a função pública, sendo correta a identificação do infrator e a busca pelo ressarcimento pelas multas aplicadas traduzem práticas legais e necessárias. Aduz que
“[...]sendo a infração cometida de responsabilidade do condutor, tal como definido nas hipóteses do Código de Trânsito Brasileiro, deve o APELADO arcar com o pagamento da multa[...]”
, bem como que
“[...]não há excludente de responsabilidade ao servidor pelo fato de estar conduzindo veículo em serviço[...]”
. Ademais, sustenta que as providências administrativas estão respaldadas
“[...]na Lei Complementar na 046/2000 e Portaria na 52- R, de 13 de setembro de 2010, bem como, no Código de Trânsito Brasileiro e Constituição Federal, que permite o ressarcimento ao erário por parte de servidor infrator[...]”
, para pleitear a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
(fls. 160/165v)

Contrarrazões ID. 8832117, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa. Peço dia.

Vitória, 01 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Hugo de Souza Alves na ação ordinária ajuizada em, desfavor do apelante,
“[...]para declarar nulo o processo administrativo no 37553658, que culminou na inscrição do Requerente em dívida ativa e decorrente registro de protesto sem que o cientificasse acerca do débito, e seus reflexos, condenando o Requerido a registrar a baixa do respectivo protesto.”
(fls. 156/158)

O apelante se volta contra a referida sentença alegando basicamente que as infrações de trânsito cometidas pelo autor quando ocupou cargo de motorista denotam prática de atos incompatíveis com a função pública, sendo correta a identificação do infrator e a busca pelo ressarcimento pelas multas aplicadas traduzem práticas legais e necessárias; que
“[...]sendo a infração cometida de responsabilidade do condutor, tal como definido nas hipóteses do Código de Trânsito Brasileiro, deve o APELADO arcar com o pagamento da multa[...]”
; que
“[...]não há excludente de responsabilidade ao servidor pelo fato de estar conduzindo veículo em serviço[...]”
; e que as providências administrativas estão respaldadas
“[...]na Lei Complementar na 046/2000 e Portaria na 52-R, de 13 de setembro de 2010, bem como, no Código de Trânsito Brasileiro e Constituição Federal, que permite o ressarcimento ao erário por parte de servidor infrator[...]”
.
(fls. 160/165v)

Na inicial, o agravante aduziu que não foi notificado das penalidades impostas e que sequer participou dos processos administrativos, em total afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que já demonstra a nulidade cogitada na inicial. Além disso, alegou que os débitos estão prescritos e que a manutenção dos protestos impinge-lhe severos danos, já tendo inclusive passado por situações vexatórias em estabelecimentos comerciais em que tentou realizar compras.

O art. 3º, da Lei Estadual nº 6.546/2000 prescreve expressamente que
“As multas decorrentes de infrações de trânsito serão pagas pelo órgão ou entidades da Administração Pública e o valor será ressarcido pelo servidor infrator, após apurada a sua responsabilidade.”

No caso dos autos, consta que foram registrados dois protestos em nome do autor em decorrência de dois autos de infração de trânsito lavrados no exercício da
função de motorista do apelante, bem como os respectivos débitos nos valores de R$150,72 (cento e cinquenta reais e setenta e dois centavos) e R$157,05 (cento e cinquenta e sete reais e cinco centavos) (fl. 143) e, ainda, que
“[...]foi apurada a responsabilidade do Requerente a partir das informações constantes no controle diário de tráfego, às fls. 20 e 57, relativamente às duas infrações em comento, uma vez que o autor era o motorista do veículo Corsa de placa MQR6654 no momento do fato gerador da infração[...]”
, denotando o acerto da sentença ao concluir
“[...]que as multas decorrentes das infrações de trânsito cometidas pelo Requerente devem ser por ele ressarcidas ao órgão da Administração Pública que as pagou, qual seja, o IASES.[...]”

Ademais, o art. 73, §§ 3º 3 4º, da LC nº 46/94, determina que
“[...]O servidor público em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassadas, terá o prazo de até sessenta dias, a partir da publicação do ato, para quitá-lo[...]”
, sendo que
“[...]A não-quitação do débito no prazo previsto no parágrafo anterior implicará sua inscrição em dívida ativa[...]”.

Em relação ao
Auto de Infração VA00437754, o documento de fl. 24 ostenta assinatura do requerente e indica, portanto, ciência inequívoca bastante a afastar qualquer alegação de nulidade do pertinente processo administrativo.

Todavia, no que diz respeito ao
Auto de Infração R007129987 não há nos autos sequer indícios de que tenha o autor sido oportunamente notificado e, como bem ressaltado pelo juízo no comando sentencial,
“[...]
não houve a publicação de ato nos termos do art. 73, §3º da LCE nº 46/1994 e decorrente inércia do Requerente para que sofresse a consequência prevista no §4º
. Sendo assim, é clarividente a ofensa aos princípios administrativos, como da publicidade, da ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual vislumbro nulidade no processo administrativo nº 37553658, que culminou na inscrição do Requerente em dívida ativa e posterior registro de protesto.[...]”

Assim, tenho por acertado o desfecho atribuído à causa pela Julgadora de origem ao julgar
“[...]PARCIALMENTE PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) pelo Requerente, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para declarar nulo o processo administrativo nº 37553658, que culminou na inscrição do Requerente em dívida ativa e decorrente registro de protesto sem que o cientificasse acerca do débito, e seus reflexos, condenando o Requerido a registrar a baixa do respectivo protesto.”

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante em 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.11.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.